Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0706606-31.2023.8.07.0000 REQUERENTE: LEONARDO DE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 45682134. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator